Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VALIAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO INCABÍVEL. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor.

2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução.

3. A ordem para a avaliação do imóvel, como um dos parâmetros para definir o valor dos direitos aquisitivos, não pode ser confundida com a alienação efetiva do bem, mesmo porque as regras da hasta pública sequer foram estabelecidas. Somente quando estas foram definidas ficará claro objeto do leilão.

4. A interposição de Agravo de Instrumento para obstar suposta penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária, para impugnar decisão na qual foi ordenada a avaliação do bem, não guarda a relação necessária de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. A ordem para a avaliação do imóvel, como um dos parâmetros para definir o valor dos direitos aquisitivos, não pode ser confundida com a determinação de alienação efetiva do bem, se as regras da hasta pública sequer foram estabelecidas. Somente quando estas forem definidas ficará claro 0 objeto do leilão.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.